Tribunal: TJMT
Processo: 1021116-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021116-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- GONCALO MIGUEL BRANDAO
AGRAVADAS:- PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outras
Agravo de Instrumento n. 1021116-67.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização, excluiu as agravadas do polo passivo da demanda.
O agravante alega que o feito se refere a acidente de trânsito ocorrido em 26-12-2012, com o falecimento de uma pessoa.
Diz que o caminhão que causou o acidente é de propriedade de Alcides Marinho Maia Neto, que estava a serviço da Reta Transportes e Comércio de Combustíveis.
Aduz que foram incluídos na lide todos os fornecedores de bens e serviços que integram a cadeia de produção e exploração econômica do respectivo bem de consumo (óleo combustível), cujo transporte, culminou no acidente de trânsito levou o de cujus a óbito.
Esclarece que houve o vazamento do combustível que estava sendo transportado, o qual é produzido pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS e comercializado e distribuído pelas empresas PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A e RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS.
Afirma que não há prova conclusiva de que o acidente aconteceu por culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra hipótese para que seja afastada a responsabilidade de terceiros.
Argumenta que a relação jurídica entre as partes é de consumo conforme os artigos 2o, 3o, 17, 20, 25 e 29 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que à vítima do evento danoso, alheia a relação de consumo se equipara ao consumidor.
Defende a responsabilização solidária do fornecer aparente e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que excluiu as agravadas do polo passivo da demanda.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija a concessão da medida neste momento.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da parte contrária.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator